Tribunal: TJDFT
Processo: 0712641-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. AÇÃO. DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE. TRIBUTO. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. FIXADOS POR EQUIDADE. APLICAÇÃO. ART. 85, § 8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou honorários advocatícios sucumbenciais por equidade e estabeleceu o pagamento de vinte e cinco (25) Unidades Referenciais de Honorários (URH).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se acórdão possui erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil faz menção ao art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, que é inaplicável à Fazenda Pública diante do regramento próprio previsto no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração rejeitados. Acordão corrigido de ofício.

Tese de julgamento: "O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil é inaplicável à Fazenda Pública, ainda que a causa verse sobre o direito à saúde.
_________________

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o, 8o-A e 1.022.
Jurisprudência Relevante: Tema 1.313/STJ.